Tribunal: TJDFT
Processo: 0738257-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738257-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPPE WAGNER OLLAIK CARDELINO AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., HOSPITAL SANTA HELENA S/A, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., UNAFISCO NACIONAL - ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de declaração de inexistência de débito hospitalar assumido na qualidade de responsável financeira em razão de a obrigação de pagamento ser do plano de saúde cumulada com compensação por dano moral, no 0740984-39.2025.8.07.0001 (Id 246984409 dos autos de origem), ajuizada por FELIPPE WAGNER OLLAIK CARDELINO em desfavor de REDE D'OR SAO LUIZ S.A., HOSPITAL SANTA HELENA S/A, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., UNAFISCO NACIONAL - ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Observa-se dos autos que o Agravo de Instrumento foi interposto no dia 08/09/2025 e o preparo foi recolhido, na forma simples, no dia 09/09/2025 (Id 76061355). Prevê o parágrafo único do art. 932 do CPC que “Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. No caso, o agravante não comprovou o recolhimento tempestivo do preparo, especialmente ao verificar na certidão automática de Id 76061355 que houve o recolhimento do preparo na forma simples no dia posterior à distribuição. Logo, deixou de observar o que dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC, pelo qual “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g. n.). Entretanto, “O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias”, conforme prevê o art. 1.007, § 7o, do CPC. Assim, concedo a única oportunidade para que o agravante complemente o preparo para corresponder ao dobro, na forma determinada no art. 1.007, § 4o, do CPC. Advirta-se que não será concedida outra oportunidade com fulcro no art. 1.007, § 5o, do CPC: “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”. Ante o exposto, tratando-se de vício sanável, nos termos do art. 932, parágrafo único c/c 1007, § 4o, do CPC, confiro à parte recorrente a oportunidade única para que promova a complementação do preparo recursal para corresponder ao dobro, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção. Decorrido o prazo, independentemente de manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital